Tribunal: TJDFT
Processo: 0724029-63.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. ATROPELAMENTO EM FAIXA DE PEDESTRES. QUALIFICADORA DO § 2o DO ART. 303 DO CTB. CIRCUNSTÂNCIA DO ART. 298, VII, DO CTB. SUFICIÊNCIA DA PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 303, § 2o, c/c art. 298, VII, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além de 2 meses de suspensão de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, em razão de atropelamento ocorrido em faixa de pedestres, sob influência de álcool, que causou lesões corporais graves à vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve culpa exclusiva da vítima apta a romper o nexo causal e a impor a absolvição; (ii) estabelecer se a alteração da capacidade psicomotora do réu por influência de álcool ficou demonstrada sem teste de etilômetro ou exame sanguíneo; (iii) determinar se restou comprovado que o atropelamento ocorreu em faixa de pedestres, para incidência do art. 298, VII, do CTB; e, (iv) verificar se a dosimetria da pena e o prazo de suspensão da habilitação comportam redução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool, para fins de incidência do art. 303, § 2o, do CTB, pode ser demonstrada por relatório de embriaguez, sinais clínicos observáveis e prova testemunhal coerente, ainda que ausentes etilômetro e exame sanguíneo.
4. A culpa exclusiva da vítima não se configura quando a prova dos autos demonstra travessia em faixa de pedestres e conduta imprudente do motorista que dirige sob influência de álcool.
5. A incidência da circunstância do art. 298, VII, do CTB prescinde de prova exclusivamente pericial quando a prova oral e o cenário fático indicam, de forma convergente, que o fato ocorreu em faixa de pedestres.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 303, § 2o, 298, VII, e 306; Resolução CONTRAN no 432/2013, art. 3o, IV; CPP, art. 386; CP, arts. 44, 59 e 65, III, d.